Tribunal: TJSP
Processo: 1501815-34.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Preliminar de violação e domicílio não acolhida. Sentença condenatória fundada em sólidos elementos. Acusado detido em poder de 30 porções de maconha, com peso de 540 gramas. Flagrante efetuado mediante auxílio de cão farejador. Insurgência defensiva. Pleito de determinação de regime aberto. Possibilidade. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Penas fixadas em 1

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Preliminar de violação e domicílio não acolhida. Sentença condenatória fundada em sólidos elementos. Acusado detido em poder de 30 porções de maconha, com peso de 540 gramas. Flagrante efetuado mediante auxílio de cão farejador. Insurgência defensiva. Pleito de determinação de regime aberto. Possibilidade. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Penas fixadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime semiaberto que se revela desproporcional. Alteração para o aberto e substituição da pena privativa. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501815-34.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante VITOR HUGO
FERREIRA AQUINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para determinar, em favor de Vitor Hugo Ferreira
Aquino, o regime aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade - a ser
especificada pelo juízo das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário
mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501815-34.2019.8.26.0408 -Voto no
2
Apelação no 1501815-34.2019.8.26.0408
Comarca: Ourinhos
Apelante: Vitor Hugo Ferreira Aquino
Advogado: Marcelo Damasceno

VOTO No. 21.928
Tráfico de entorpecente. Preliminar de violação e domicílio não
acolhida. Sentença condenatória fundada em sólidos elementos.
Acusado detido em poder de 30 porções de maconha, com peso de
540 gramas. Flagrante efetuado mediante auxílio de cão farejador.
Insurgência defensiva. Pleito de determinação de regime aberto.
Possibilidade. Réu primário e possuidor de bons antecedentes.
Penas fixadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Regime semiaberto que se revela desproporcional. Alteração para
o aberto e substituição da pena privativa. Parcial provimento ao
apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Raquel Grellet Pereira
Bernardi, da 1a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos, em sentença
datada de 13/11/2019 (fl. 184), julgou procedente a ação penal para
condenar Vitor Hugo Ferreira Aquino às penas de 1 ano e 8 meses
de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por
infração ao artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06. O réu recorre em
liberdade.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo a nulidade do processo, tendo sido a prova obtida
por meio ilícito, em razão de violação de domicílio, motivo pelo qual
requer a absolvição do acusado. Em caráter alternativo, postula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501815-34.2019.8.26.0408 -Voto no
3
imposição de regime aberto.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo
defensivo.
É o relatório.
A alegada violação de domicílio não procede,
mormente por ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes um delito
permanente, cujo ingresso da polícia no imóvel justificou-se a partir de
sólidos elementos que evidenciaram possível prática criminosa,
confirmada, em seguida, pelo flagrante realizado.
A
exigência
de
mandado
judicial
é
inquestionável, não podendo a autoridade policial, pessoalmente e
sem mandado, invadir domicílio, por expressa previsão constitucional,
que consagra ser a casa asilo inviolável. Contudo, o próprio
dispositivo traz ressalvas, dentre as quais se insere a desnecessidade
de mandado judicial em caso de flagrante delito.
É indiscutível que a ocorrência de um delito no
interior de domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou
da noite, mesmo sem mandado, o que, aliás, não teria sentido exigir
fosse expedido.
Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia
para intervir num flagrante delito, prendendo o agente. Em caso de
crimes permanentes, como o ora sub judice, pode o policial penetrar
no domicílio e efetuar a prisão cabível.
Inclusive, O Superior Tribunal de Justiça,
valendo-se da recente Súmula 5681 (o relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao
1 STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501815-34.2019.8.26.0408 -Voto no
4
recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema), tem
afastado a tese de violação de domicílio nos casos de flagrante em
delito permanente, nos seguintes termos, a saber:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 157 DO CPP.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.
FLAGRANTE
EM
DELITO
PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
PROVA
ILÍCITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM
O
ENTENDIMENTO
DO
STJ.
SÚMULA
568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça
que "Tratando-se de crimes de natureza
permanente, como é o caso do tráfico ilícito de
entorpecentes,
mostra-se
prescindível
o
mandado de busca e apreensão para que os
policiais adentrem o domicílio do acusado, não
havendo se falar em eventuais ilegalidades
relativas
ao
cumprimento
da
medida
(precedentes)" (RHC 78.087/RS, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
21/02/2017, DJe 08/03/2017). Súmula 568/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501815-34.2019.8.26.0408 -Voto no
5
2.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento. (AgRg no AREsp 1100949/SC, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 18/09/2017)
Destarte, in casu, o direito constitucionalmente
assegurado da inviolabilidade de domicílio relativiza-se a partir de
fundados elementos da prática de crime, consoante abaixo se verá,
admitindo-se a busca e apreensão domiciliar sem mandado.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 23 de maio de 2019, por volta das 17h28, na Rua
Adalberto Dias Bogado, no 131, Jardim Anchieta, cidade e comarca de
Ourinhos, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 540g de
Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, na
forma de 30 porções embaladas e prontas para a venda (auto de
exibição e apreensão às fls. 10/11, laudo de constatação provisória às
fls. 13/15 e laudo químico-toxicológico às fl. 180/181).
Restou
suficientemente
demonstrado
no
transcorrer da instrução processual, pelos depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos policiais militares Onivaldo Garcia Taioqui
e Hender Costa e Silva, que o acusado, conhecido nos meios policiais
pelo seu envolvimento com o narcotráfico, trazia consigo uma porção
de maconha e R$ 144,00 e, após diligências com o auxílio de cão
farejador, foram localizadas, no quintal da residência do réu, outras 29
porções da mesma droga. Além disso, foram apreendidas uma
balança de precisão e um rolo de “papel filme”, comumente utilizados
para a separação e o embalo da droga. Ademais, o réu é confesso.
Inexistindo insurgência da defesa quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501815-34.2019.8.26.0408 -Voto no
6
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação das teses aventadas,
concernentes às penas e ao regime.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as circunstâncias judiciais são favoráveis, sendo as
bases determinadas nos mínimos legais.
Na segunda fase, inexistem agravantes e
atenuantes a serem valoradas. In casu, não obstante a atenuante da
confissão,
as
penas
encontram-se
nos
patamares
mínimos
estabelecidos legalmente (Súmula 231, STJ).
Além de comprovada a primariedade e os bons
antecedentes, inexistem nos autos elementos a evidenciar dedicação
à atividade criminosa, tampouco integração à organização criminosa,
motivos pelos quais o réu foi beneficiado com o redutor à fração
máxima de dois terços, tornando suas penas definitivas em 1 ano e 8
meses de reclusão e 166 dias-multa.
Considerando o quantum de pena aplicado e
as condições pessoais favoráveis do apelante, a imposição de regime
aberto se revela adequada.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para determinar, em favor de Vitor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501815-34.2019.8.26.0408 -Voto no
7
Hugo Ferreira Aquino, o regime aberto, bem como substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo
das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo,
destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator